Tribunal: STF
Processo: ARE 1372066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Cível do Colégio Recursal - São José do Rio Preto/SP, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - Pretensão de servidores públicos à continuidade da incorporação dos décimos - Ausência de Inconstitucionalidade, bem como de vício de iniciativa da EC nº 103/2019 da CF a contaminar a EC Estadual nº 49/2020 - Liminar do E. TJ/SP que havia suspendido os efeitos da Emenda Estadual foi sustada pelo E. STF na SL nº 1.350 - Emendas constitucionais federal e estadual em vigência - Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 61, §1º, II, c, da Constituição Federal.



    Os ora agravantes pleiteiam, no recurso extraordinário, que seja reconhecido vício de inconstitucionalidade nas Emenda Constitucionais 103/2019 à Constituição Federal e 49/2020 à Constituição do Estado de São Paulo.



    Alegam que “[a] incorporação de vencimento que é matéria que diz repeito ao regime jurídico dos servidores públicos, em sede de iniciativa de projeto de lei, é de competência do chefe do Executivo, conforme previsão constitucional”.



    Concluem que “reconhecida a inconstitucionalidade formal da Emenda Federal, devem ser afastados os efeitos da Emenda Estadual, ficando prejudicado o pedido com relação a constitucionalidade desta, já que, mesmo vigente, não terá aplicação aos recorrentes, retornando o direito à incorporação”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que não se aplicam as regras de iniciativa fixadas no artigo 61, § 1º, da CF/1988 ao processo de emenda à Constituição Federal, conforme assentado na ADI nº 5.296, relatora a Ministra Rosa Weber, assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 134, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74/2013. EXTENSÃO, ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL, DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA E DA INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, JÁ ASSEGURADAS ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DOS ESTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL RESULTANTE DE PROPOSTA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALEGADA OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, c, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º E 60, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. No plano federal, o poder constituinte derivado submete-se aos limites formais e materiais fixados no art. 60 da Constituição da República, a ele não extensível a cláusula de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista de modo expresso no art. 61, § 1º, apenas para o poder legislativo complementar e ordinário poderes constituídos. 



    2. Impertinente a aplicação, às propostas de emenda à Constituição da República, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de emendas às constituições estaduais sem observância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, fundada na sujeição do poder constituinte estadual, enquanto poder constituído de fato, aos limites do ordenamento constitucional federal. 



    3. O conteúdo da Emenda Constitucional nº 74/2013 não se mostra assimilável às matérias do art. 61, § 1º, II, c, da Constituição da República, considerado o seu objeto: a posição institucional da Defensoria Pública da União, e não o regime jurídico dos respectivos integrantes. 



    4. O art. 60, § 4º, da Carta Política não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do desenho institucional de entes com sede na Constituição. A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV). 



    5. Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” ( DJe de 26/11/20 - Grifei).



    Aplicando essa orientação em caso análogo, a seguinte decisão: RE nº 1.363.019/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/2/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente